Tribunal: TJDFT
Processo: 0702524-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0702524-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO NACELIO PEREIRA AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Francisco Nacelio Pereira em sede de “ação de restabelecimento de auxílio-doença acidentário com conversão em aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente, com pedido de tutela provisória de urgência antecipada”, na qual o d. juízo de primeiro grau indeferiu a tutela antecipada consistente no pedido de restabelecimento do benefício de auxílio-doença (ID 52072658). Em suas razões, alega o agravante que, nada obstante o INSS tenha entendido pela inexistência de incapacidade laborativa, a avaliação médico-pericial realizada pela autarquia fez-se de modo superficial, não condizente com a realidade vivenciada pelo agravante, sobretudo considerando os laudos, exames e atestados juntados aos autos, os quais comprovam cabalmente a incapacidade para o trabalho. Sustenta, pois, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada, eis que se trata de benefício de caráter alimentar e o agravante não reúne condições de executar atividades laborativas para prover a própria subsistência. Requer, dessa forma, a antecipação da tutela recursal para que o benefício de auxílio-doença acidentário seja restabelecido. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão. Sem preparo, face à isenção prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de ser atribuído efeito suspensivo ao recurso ou de ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Registre-se que, na seara de benefício previdenciário de auxílio-doença, para fins de obtenção da tutela antecipada, mostra-se peremptória a verossimilhança amparada em prova inequívoca de que o segurada/agravante se encontra incapacitado para o trabalho. Em observação às premissas fixadas, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. In casu, o agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar peremptoriamente a incapacidade laboral. Isso porque, havendo conflito entre as conclusões trazidas em laudo realizado pelo INSS e aquelas relativas a laudos particulares acostados pelo segurado, tem-se que, inicialmente, prevalece o laudo do INSS, porque guarnecido de presunção de legitimidade e veracidade, sendo que, acaso seja realizada prova pericial nos autos, poderá ser revertido o quadro, tornando-se, a partir da conclusão pericial, viável o deferimento da tutela de urgência. Essa é a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. LAUDO MÉDICO ELABORADO POR PERITO DO INSS. PREVALÊNCIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. 1. O auxílio-doença acidentário é devido ao segurado que, em decorrência de acidente de trabalho, sofre limitação em sua capacidade laboral, ficando incapacitado de retornar às suas atividades habituais. 2. O laudo pericial realizado pela autarquia previdenciária, por se tratar de ato administrativo, goza de presunção de legitimidade e de veracidade, motivo pelo qual há de ser considerado até a realização de perícia judicial. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1114589, 07066043720188070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2018, publicado no PJe: 21/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante essa orientação, não se pode olvidar de que o segurado, em 21/10/2019, foi submetido à perícia pelo INSS, sendo que o laudo concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa (ID 52446136 dos autos de origem). Registre-se que a doença (fratura da diáfise da tíbia) teve início em 2018, sendo que no último exame médico, realizado pela autarquia em outubro de 2019, consignou o perito: Desacompanhado. Bom estado geral. Marcha atípica, sem auxílios. Senta em cadeira e permanece sem desconforto, sem assumir posição antálgica. Manipula documentos sem dificuldades. Lúcido, orientado no tempo e espaço. Humor estável. Fácies atípica, sem olheiras. Discurso coerente, respondendo prontamente as perguntas. Comportamento tranquilo, adequado normas sociedade vigente. Força e trofismo muscular preservados em MMSS e MMII bem como compatíveis com idade. Mobilidade ATIVA preservada nas mesmas. Sendo assim, em razão do laudo oficial atestar quadro atual avesso à realidade advogada pelo segurado de incapacidade laboral, impõe-se aguardar a instrução processual, com a realização da perícia judicial já ordenada pelo d. magistrado, a fim de melhor aferir o direito vindicado pelo agravante, na medida em que os documentos médicos por ele acostados aos autos não possuem aptidão suficiente para tal fim. Quanto ao tema, confira-se, ainda, a seguinte jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESTABELECIMENTO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA. INCAPACIDADE LABORATIVA TEMPORÁRIA NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA. 1) Não restando evidenciada a verossimilhança das alegações do agravante quanto à sua incapacidade para o exercício de atividade laboral, correta a decisão que indefere a antecipação dos efeitos da tutela inicial destinada ao imediato restabelecimento do benefício previdenciário. 2) Não obstante, considerando o período de tempo decorrido entre o diagnóstico da moléstia aferida (hérnia inguinal), a cessação do benefício previdenciário e o ajuizamento da ação, apenas após a devida instrução probatória, com a realização de perícia médica oficial, será possível aferir a plausibilidade do direito vindicado. 3) Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.967937, 20160020214623AGI, Relator: ANA MARIA AMARANTE 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2016, Publicado no DJE: 04/10/2016. Pág.: 437/484) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE LABORATIVA TEMPORÁRIA NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA. IMPOSSIBILIDADE. CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM. OFENSA À PRECLUSÃO PRO JUDICATO. 1. Para fins de ser deferida a tutela de urgência, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes do artigo 300 do CPC/2015 (art. 273 do CPC/1973), a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Na seara de benefício previdenciário de auxílio-doença, para fins de obtenção da tutela antecipada, mostra-se peremptória a verossimilhança amparada em prova inequívoca de que o segurado encontra-se incapacitado para o trabalho. 3. Ausente a comprovação de incapacidade laborativa, mormente quando revelado nos autos que o agravante se encontra empregado, ainda que em função na qual não se exige esforços físicos, não se revela possível o restabelecimento do benefício de auxílio-doença em sede de tutela de urgência. 4. Constatada ofensa à preclusão pro judicato, em razão de afronta ao que restou determinado em anterior agravo de instrumento já transitado em julgado, é cabível o chamamento do feito à ordem, para que seja devidamente saneado o processo. 5. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e não providos (Acórdão n.980057, 20160020155567AGI, Minha Relatoria, 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2016, Publicado no DJE: 25/11/2016. Pág.: 144-158) (g.n.) PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Ação de restabelecimento de benefício previdenciário, na qual foi indeferida a antecipação de tutela, pela qual o agravante pretende o desbloqueio do pagamento do auxílio-doença acidentário. 2. De acordo com art. 300, a tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. Inexistem quaisquer informações sobre a persistência da incapacidade do autor, tendo em vista que nos autos não consta qualquer laudo pericial, apenas relatórios médicos antigos, datados de 2015. 3.1. Diante da ausência de elementos de prova suficientes para ratificar a alegação da agravante, no que pertine à sua capacidade laborativa, necessita-se de dilação probatória para a aferição da real situação do recorrente, a fim de aferir se encontra apto ou não para a atividade laborativa. 4. Desse modo, em um juízo de sumária cognição, não estão presentes os pressupostos garantidores da antecipação de tutela, uma vez que, ao menos enquanto não promovida a instrução do feito, não se pode verificar se a incapacidade do demandante permanece. 5. Recurso improvido. (Acórdão n.1023265, 07024458520178070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/06/2017, Publicado no DJE: 19/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO DOENÇA. LAUDO MÉDICO DO INSS. Laudo elaborado por médico perito do INSS, ato administrativo, goza de presunção de legitimidade. Prevalece em relação a atestados de médicos particulares ou até mesmo de médicos da rede pública de saúde. Agravo não provido. (Acórdão n.796502, 20140020080134AGI, Relator: JAIR SOARES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2014, Publicado no DJE: 24/06/2014. Pág.: 365) (g.n.) Dessa forma, ausente a comprovação de incapacidade laborativa por meio de prova apta a demonstrar a probabilidade do direito invocado pelo agravante, não se revela possível o restabelecimento do benefício de auxílio-doença acidentário em sede de tutela de urgência. Posto isso, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora